Tribunal: TJES
Processo: 5006842-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006842-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMILDO DE CARVALHO e outros
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CALDELLAS DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006842-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEMILDO DE CARVALHO, MARIA DA PENHA CAMPOS CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CALDELLAS DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A, JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A, BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que juntou a cópia integral dos autos originários.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006842-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEMILDO DE CARVALHO, MARIA DA PENHA CAMPOS CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CALDELLAS DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A, JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A, BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que juntou a cópia integral dos autos originários.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
sua pretensão, eis que
por meio do despacho do ID nº 1960355 foi determinado que os ora agravantes trouxessem aos autos a cópia da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada e das procurações outorgadas pelos agravados Maria das Neves Ribeiro de Carvalho, Mirtes dos Santos e Marcos Duarte Gazzini.

Contudo, deixaram de apresentar a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, razão pela qual foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso.

Com efeito, conforme destacado
anteriormente, por meio da decisão do ID 2712139
,
os agravantes apresentaram, intempestivamente, a cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Assim, flagrante a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 557, INCISO, I, DO CPC. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A ausência da Certidão de Intimação da Decisão agravada, considerada peça obrigatória à instrução recursal
, nos termos do artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil,
constitui irregularidade formal que impede o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. In casu, muito embora conste no translado cópia da Guia de Remessa Externa, certo é que não contém numeração sequencial de origem, não podendo por si só, comprovar o dia em que o Recorrente teve ciência inequívoca da Decisão, não sendo, portanto, documento hábil para substituir a Certidão de Intimação. III. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJES; AG-AI 0001327-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 27/09/2016; DJES 05/10/2016)

Logo,
apesar de regularmente intimado
s
,
os agravantes não regularizaram o feito, razão pela qual o não conhecimento do recurso era medida de rigor.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA PEÇA OBRIGATÓRIA. VÍCIO NÃO SANADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
sua pretensão, eis que
por meio do despacho do ID nº 1960355 foi determinado que os ora agravantes trouxessem aos autos a cópia da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada e das procurações outorgadas pelos agravados Maria das Neves Ribeiro de Carvalho, Mirtes dos Santos e Marcos Duarte Gazzini.
2.

Contudo, deixaram de apresentar a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, razão pela qual foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso.
3.
Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.